Tribunal: TJES
Processo: 5016069-48.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016069-48.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALINE SILVA LIMA PIMENTA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a validade de ato administrativo praticado por comissão de heteroidentificação em concurso público, afastando alegações de ilegalidade, cerceamento de defesa, ausência de motivação e desconsideração de provas, bem como reconhecendo a desnecessidade de prova pericial e a regularidade do procedimento adotado pela banca examinadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegada ilegalidade do procedimento de heteroidentificação; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (iii) determinar se houve ausência de análise da motivação do ato administrativo e da valoração das provas apresentadas pela candidata; (iv) verificar se houve omissão quanto à aplicação do Tema 1420 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisa a legalidade do procedimento de heteroidentificação, reconhecendo que a comissão observou as normas editalícias e a legislação de regência, com base em critérios fenotípicos admitidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida já foi examinada por comissão técnica especializada, sendo indevida a substituição do juízo administrativo pelo Poder Judiciário na ausência de flagrante ilegalidade.

A ausência de menção expressa ao Tema 1420 do STF não configura omissão quando a fundamentação adotada é compatível com a orientação firmada no precedente.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão do mérito pela via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, t
rata-se de embargos de declaração opostos por
ALINE SILVA LIMA PIMENTA
contra o v. acórdão de evento (ID.
16013596
), prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais (ID.
16103817
)
, a recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da alegada ilegalidade do procedimento de heteroidentificação, sustentando que a demanda não pretende a substituição do mérito administrativo, mas o controle de legalidade do ato;
(II)
a decisão embargada não teria enfrentado argumentos relativos à ausência de motivação adequada do ato administrativo que a desclassificou do sistema de cotas raciais, o que violaria os princípios da publicidade, contraditório e ampla defesa;
(III)
haveria premissa equivocada no acórdão ao considerar inexistente ilegalidade, sem examinar documentos, fotografias e aprovações anteriores em outros certames que, segundo sustenta, comprovariam a presença de fenótipo compatível com a autodeclaração racial;
(IV)
o julgado teria deixado de analisar precedentes invocados pela parte, inclusive o Tema 1420 do STF, que admite o controle judicial do ato administrativo de heteroidentificação para garantia do contraditório e da ampla defesa;
(V)
a ausência de apreciação integral dos argumentos configuraria violação ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, bem como aos arts.
1.022 e 1.025 do CPC, razão pela qual requer o saneamento das omissões, inclusive para fins de prequestionamento.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Pois bem, verifica-se que os presentes aclaratórios não merecem acolhimento.

Com efeito, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento de integração da decisão judicial, destinando-se a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida ou à reforma do julgado, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais.

No caso em exame, a leitura atenta e sistemática do acórdão embargado evidencia que todas as questões relevantes à solução da controvérsia foram devidamente enfrentadas, ainda que de forma contrária à pretensão da recorrente, o que, por si só, afasta a alegação de omissão.

Inicialmente, no que concerne à alegada ausência de análise da ilegalidade do ato administrativo, observa-se que o acórdão foi categórico ao afirmar que o procedimento de heteroidentificação observou as normas editalícias e a legislação de regência, tendo sido conduzido por comissão especializada, com base em critérios fenotípicos reconhecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto,
não há falar em omissão quanto ao ponto
, uma vez que a tese central da embargante
foi enfrentada e rejeitada de forma fundamentada
, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles considerados relevantes e suficientes para a formação de seu convencimento, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Não é diferente o entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis os embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedente do C. STJ. 3
. As teses defensivas foram devidamente apreciadas e enfrentadas, concluindo de modo claro e fundamentado, que os elementos concretos dos autos indicaram que o ora embargante não preencheu os requisitos legais para a configuração da posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), mas sim, sua conduta adequou-se ao tipo penal do tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11343/06
). 4. As alegações do embargante tratam de mera irresignação e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada é contrária à pretensão defensiva, o que contraria a jurisprudência da Corte Superior. Precedente do STJ
. 5. Os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados. 6. Embargos conhecidos e improvidos.

(TJES – Apelação Criminal n.º 0014056-45.2019.8.08.0011 - Relator: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Julgado em: 28/08/2023)”.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa,
igualmente não assiste razão à embargante
. O acórdão embargado analisou detidamente a questão, concluindo que o indeferimento da prova pericial não configurou nulidade processual, porquanto a matéria controvertida — aferição de características fenotípicas — já havia sido examinada por comissão especializada, sendo desnecessária a produção de nova prova.

Ademais, restou consignado que a realização de perícia judicial, com o objetivo de reavaliar a condição fenotípica da candidata, implicaria indevida substituição do juízo técnico da banca examinadora pelo Poder Judiciário,
em afronta ao princípio da isonomia e aos limites do controle jurisdicional sobre atos administrativos,
o qual se restringe à verificação de legalidade, salvo hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, inexistentes no caso concreto, conforme já decidido no acórdão embargado.

Também
não prospera a alegação de omissão quanto à análise da motivação do ato administrativo.
O acórdão foi expresso ao reconhecer que, embora concisa, a decisão da comissão de heteroidentificação apresentou fundamentos suficientes, indicando a ausência de traços fenotípicos que, no conjunto, justificassem o enquadramento da candidata como beneficiária da política de cotas. Tal fundamentação foi reputada adequada à luz do art. 50 da Lei nº 9.784/1999, afastando-se, portanto, a alegação de nulidade por ausência de motivação.

No que se refere à suposta desconsideração de elementos probatórios, como fotografias, documentos e aprovações anteriores em outros certames, verifica-se que o acórdão igualmente enfrentou a matéria, ao consignar que tais elementos não possuem o condão de vincular a decisão da banca examinadora, sobretudo diante da expressa previsão normativa no sentido de que avaliações pretéritas não devem ser consideradas para fins de heteroidentificação. Ademais, ressaltou-se que a mera discordância da candidata com o resultado da avaliação não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Por fim, no tocante à alegada omissão quanto ao Tema 1420 do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que, embora não haja menção expressa ao referido precedente, o acórdão embargado adotou fundamentação plenamente compatível com a orientação nele firmada, ao reconhecer a possibilidade de controle judicial do procedimento de heteroidentificação e, ao mesmo tempo, concluir, à luz das circunstâncias concretas,
p
ela inexistência de vícios no ato administrativo impugnado.

Assim, não se configura omissão, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No mesmo sentido,

"SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. ACÓRDÃO ANTERIOR (ID 14244553) QUE JÁ HAVIA ACOLHIDO PRIMEIROS EMBARGOS PARA EXCLUIR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (PARTE AUTORA SEM ADVOGADO) E READEQUOU, DE OFÍCIO, A CONDENAÇÃO EM CUSTAS. I
NEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO
(ID. 14244553). TENTATIVA DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR OS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, JÁ DEFINIDOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95. MERO INCONFORMISMO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADO (...)
9. O que a Embargante pretende, agora, não é sanar um vício, mas sim rediscutir o mérito do julgado no tocante aos critérios de fixação das custas, com os quais demonstra mero inconformismo. 10. A via estreita dos Embargos de Declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado ou à revisão dos fundamentos da decisão colegiada
.
(TJES - 5ª Turma Recursal - Gabinete 1 - Recurso Inominado Cível n.º 5029109-63.2024.8.08.0024 - Relator: Des. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - Julgado em: 20/12/2025)."

Dessa forma, constata-se que a pretensão da embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios, busca, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Desse modo,
considerando que o acórdão enfrentou de forma expressa as matérias suscitadas pelo embargante, dão-se por prequestionados os dispositivos legais invocados, para todos os fins recursais.

Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos embargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento aos embargos de declaração
, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto.